Tribunal: TJDFT
Processo: 0736576-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736576-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: NK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento proposta por NK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, inverteu o ônus da prova em prejuízo ao agravante com base no art. 6, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor (ID 203765929, autos originários). Em suas razões (ID 63545773), o agravante sustenta que: 1) é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor na hipótese; 2) a empresa agravada não é destinatária final do caminhão sub judice, motivo pelo qual devem ser aplicadas as disposições do Código Civil; 3) o caminhão foi adquirido para servir como meio de incremento das atividades da recorrida; 4) na hipótese em que o bem é utilizado para o desenvolvimento de uma atividade econômica, não há que se falar em relação de consumo; 5) ainda que sob o enfoque do CDC, a inversão do ônus da prova necessitaria da existência de verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da requerente, o que não se verifica na hipótese; 6) a decisão implica a prova diabólica ao atribuir a agravante o ônus de provar fato negativo, de modo que ele terá o ônus de provar a inexistência de vício de fabricação de veículo que não está sob a sua ingerência ou preservação; 7) “o ônus de produzir a prova de que a irregularidade constatada na caixa de câmbio do veículo seria decorrente de vício de fabricação, bem como dos supostos danos materiais, morais e lucro cessante, somente poderiam ser da Agravada”. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para que a decisão recorrida seja suspensa até análise do recurso pelo Colegiado. No mérito, o seu provimento para reformar a decisão que inverteu o ônus da prova. É o relatório. DECIDO. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível o agravo de instrumento se a decisão interlocutória versar sobre distribuição do ônus da prova. (STJ, REsp 1802025/RJ, Recurso Especial 2019/0064606-5, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17/09/2019, DJe 20/09/2019). Dessa forma, o presente agravo de instrumento é cabível e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Na origem, cuida-se de processo que tem como controvérsia suposto vício ou fato do produto existente no caminhão MERCEDES BENZ ACCELO 817 CE, cor branca, ano/modelo 2023/2024, adquirido pelo autor com a ré pelo valor de R$ 358.263,40. Narra o autor que o caminhão apresentou problema em sua caixa de marcha com menos de 30 dias de uso. Alega que teve que deixar o caminhão, no dia 16/11/2023, com a ré para realizar a substituição da caixa de marcha e somente conseguiu recuperar o veículo no dia 11/12/2023, fato que causou prejuízo financeiro ao autor. Requer o reembolso pelas despesas decorrentes do período em que o caminhão ficou parado no valor de e R$ 79.627,08, bem como a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes de R$ 263.441,59. Na decisão recorrida, o juiz determinou a inversão do ônus da prova em favor do autor com base no art. 6, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor-CDC; determinou-se a produção de prova pericial requerida por ambas as partes. A petição inicial se refere, ao mesmo tempo, a fato e vício do produto (arts. 12 e 18 do CDC), o que enseja diferentes abordagens quanto ao ônus da prova. Em caso de fato do produto, a inversão, como pacificado na doutrina e jurisprudência, é ope legis, mas não abrange a prova dos danos materiais. De outro lado, se o intuito do autor é exercício das faculdades decorrentes do art. 18 do CDC, a análise processual é diferenciada. Antes desse debate, deve-se verificar se realmente está configurada relação de consumo. Nada disso foi analisado adequadamente. A inversão do ônus da prova e a pericia foram deferidas sem esclarecimentos necessários sobre esses pontos. Diante desse quadro, os fundamentos trazidos pelo agravante indicam a plausibilidade de concessão do efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários. Não há, por outro lado, qualquer prejuízo ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator